Tribunal: STF
Processo: ARE 1294801
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de 5 dias corridos previsto no art. 317 do RISTF. Entendimento fixado por ocasião do julgamento do ARE nº 988.549/RO-AgR pelo Tribunal Pleno. Recurso do qual não se conhece.